Tribunal: TJDFT
Processo: 0726489-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. EXIGIBILIDADE. POSSE. SÚMULA 266 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente.
2. Não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos do julgado atacado, visando a demonstrar a necessidade de reforma.
3. A Súmula 266 do STJ dispõe que: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.
4. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.